Tribunal: TJDFT
Processo: 0731158-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731158-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNALDO MAXIMINIO DA SILVA AGRAVADO: COMERCIAL DE VEÍCULOS UP LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, na ação de indenização, por danos materiais e moral, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 102272409). Afirma, em suma, que a sua situação econômica é precária. Intimado a juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica (ID 31722652), quedou-se inerte (ID 325154465). É o Relatório. Decido. Considerando que gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo, e que o agravante quedou-se inerte após ser intimado a comprovar a hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora